Tribunal: TJBA
Processo: 0781057-54.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0781057-54.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: MARCO ANTONIO CAMARA BEZERRA

Advogado(s)
:
DANIEL SANTOS PRAXEDES SOUZA, EMANUELLE SILVA BORGES DA HORA, ELORA DANAN CARNEIRO DE JESUS BARROS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. TEMA 1184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS PARA EXTINÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento à apelação cível manejada pelo Município de Salvador para reformar sentença que havia extinguido execução fiscal no valor de R$ 1.493,14, sem resolução de mérito, com fundamento na tese firmada no Tema 1184 do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os pressupostos fáticos e jurídicos para a extinção da execução fiscal de baixo valor com base no Tema 1184 do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tese firmada no Tema 1184 do STF reconhece a legitimidade da extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, desde que observados determinados requisitos, como tentativa prévia de cobrança administrativa e protesto do título.

4. A Resolução CNJ nº 547/2024 regulamenta o Tema 1184 e exige, para a extinção, que a execução fiscal tenha valor inferior a R$ 10.000,00 e esteja paralisada por mais de um ano sem citação válida ou, ainda que citado o devedor, sem localização de bens penhoráveis.

5. No caso concreto, o executado foi regularmente citado e aderiu a parcelamento administrativo, revelando a utilidade da execução, o que inviabiliza a extinção do feito com base nos fundamentos indicados.

6. A extinção da execução fiscal nestas condições contrariaria o próprio princípio da eficiência administrativa, ao frustrar a cobrança de crédito já reconhecido e objeto de parcelamento, caracterizando desperdício de recursos públicos.

7. Não há afronta aos princípios da colegialidade ou da segurança jurídica, uma vez que a decisão monocrática impugnada encontra amparo no art. 932, V, “b”, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A extinção de execução fiscal de baixo valor, com base no Tema 1184 do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024, exige a demonstração cumulativa dos requisitos normativos, inclusive a ausência de citação válida ou a frustração na localização de bens penhoráveis.

2. A adesão do executado a parcelamento administrativo após regular citação configura utilidade da execução e inviabiliza sua extinção com fundamento exclusivo na economicidade administrativa.

3. A decisão monocrática que aplica tese firmada em repercussão geral é compatível com o art. 932, V, “b”, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; CPC, art. 932, V, “b”.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 1.355.208, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 19.12.2023 (Tema 1184).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno da Apelação nº.
0781057-54.2018.8.05.0001
, em que figuram como apelante e apelado, respectivamente,
MARCO ANTONIO CAMARA BEZERRA
e
MUNICÍPIO DE SALVADOR
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do agravo interno e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, (data registrada no sistema).

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA